Tribunal: STF
Processo: HC 208679
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mayco Favero e outro, advogados, em benefício de Carlos Eduardo dos Santos, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.11.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 703.947/SC. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso de agravo regimental, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, contra r. decisão de Em. Des. Membro do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nestes termos redigida (fls. 13-18 e 826-830):



    "I - Relatório Os advogados Mayco Favaro e Alex Blaschke Romito de Almeida impetraram habeas corpus com pedido liminar em favor de Carlos Eduardo dos Santos.



    Apontaram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal relativo à condenação sofrida nos autos da ação penal 0005005-64.2010.8.24.0048, por meio de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Balneário Piçarras, notadamente diante da não aplicação do beneficio do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Requereram a concessão de liminar, para redimensionar a reprimenda do paciente, bem como para demais readequações (evento 1). Petições dos impetrantes juntando substabelecimento e documentos (eventos 12 e 13).



    II - Decisão A presente ação constitucional não pode ser conhecida. (...)



    Conforme relatado, o paciente foi condenado nos autos da ação penal ação penal 0005005-64.2010.8.24.0048, da 2a Vara da comarca de Balneário Piçarras, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Não houve recurso por parte da defesa do paciente, mas esta Primeira Câmara Criminal analisou os reclamos dos codenunciados, nos autos da apelação criminal 2010.001593-0, que, em julgamento realizado no dia 23 de junho de 2015, em voto da lavra deste relator, conheceu e negou provimento aos recursos defensivos, tendo todas as condenações transitado em julgado.



    Pois bem.



    Embora seja possível vislumbrar restrição ao direito de ir e vir do paciente, não é viável a utilização da ação constitucional de habeas corpus como substitutivo da medida cabível prevista na legislação processual para casos em que se pretende rediscutir o mérito de sentença penal condenatória transitada em julgado.



    Não se olvida que os Tribunais pátrios alargaram consideravelmente o leque de hipóteses de cabimento do habeas corpus, conferindo ampla interpretação ao termo "constrangimento ilegal", o que vinha possibilitando a impetração de ordens nas mais variadas situações. (...)



    Além disso, não se vislumbra, neste exame perfunctório que a ocasião permite, ilegalidade flagrante a ensejar o conhecimento excepcional da ação ou tampouco a concessão de ordem de ofício, porquanto o Juízo a quo, em tese, mencionou a dedicação do paciente às atividades criminosas, de modo que tal circunstância foi apreciada ao longo da fundamentação da decisão condenatória. (...)



    Diante desse cenário, a negativa de seguimento à presente impetração é medida que se impõe.



    III - Dispositivo Ante o exposto, com fulcro no art. 3° do CPP e no inciso III do art. 932 do CPC, e no art. 232, § 3°, do RITJSC, nego seguimento ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível."



    O v. acórdão colacionado, às fls. 836-843, não reflete a matéria aqui posta e, aliás, já é objeto de apreciação no feito conexo, o HC n. 700.643/SC neste STJ.



    Daí o presente habeas corpus, no qual, em síntese, a d. Defesa afirma a necessidade de retificação da dosimetria, com a aplicação do privilégio, reduzindo-se a pena corporal.



    Requer, inclusive LIMINARMENTE, "o imediato redimensionamento da pena em favor do paciente, e fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, até o julgamento final desta ordem de Habeas Corpus. Acaso não seja conhecido o Habeas Corpus, QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO" (fl. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. No caso, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso de agravo regimental.



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Pois bem.



    Primeiramente, não obstante a utilização do writ de forma equivocada na origem (substitutivo de revisão criminal), a presente impetração também combate decisão monocrática, o que não se mostra viável.



    De qualquer forma, importante salientar que a quantidade de droga apreendida em poder do paciente foi expressiva (fl. 24): "em poder do réu Carlos Eduardo, de 850 gramas e mais dois pequenos torrões da substância vulgarmente conhecida como maconha (...)" (grifei).



    A esse respeito, friso que a quantidade da droga apreendida é circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada deste eg. Superior Tribunal de Justiça, pode evidenciar a prática habitual da conduta ilícita e, assim, denotar a materialidade concreta do delito: "A quantidade e variedade das substâncias tóxicas apreendidas em poder da agente, bem como a natureza altamente deletéria de duas delas (cocaína e crack), são fatores que, somados à forma de acondicionamento dos estupefacientes - já individualizados e prontos para revenda -, indicam sua dedicação e habitualidade à narcotraficância (...)" (HC n. 484.524/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/2/2019).



    Ainda, sequer a eventual mudança posterior de entendimento jurisprudencial seria hipótese de revisão da condenação já transitada em julgado.



    Verbis: "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 1º/10/2018)" (AgRg no REsp 1816088/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/8/2019, grifei).



    Em tempo, trago julgado desta Quinta Turma demonstrando a efetiva impossibilidade de se buscar a revisão criminal em supressão de instância e por meio de um writ, verbis: (...)



    Ao fim, incabível o presente writ, porquanto este Superior Tribunal de Justiça, inclusive, não possui competência para o seu julgamento, haja vista a indevida supressão de instância (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ).



    Nesse sentido, o entendimento das Turmas que compõem a eg. Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (...)



    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância. (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, ‘a’, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes apontam ilegalidade nos julgados das instâncias ordinárias, pelos quais negada a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Alegam que “o paciente é primário, detentor de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa, não vive do crime e nunca integrou organização criminosa.



    Entretanto, mesmo com as atenuantes, tanto Juízo sentenciante de 1º grau, como a autoridade coatora, deixaram de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em total desrespeito à Lei e a jurisprudência do STF.



    Diante destas decisões, que carecem de fundamentos idôneos para afastar a benesse legal, recorre-se ao Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de ver sanada a irregularidade, para reconhecer a ilegalidade do afastamento da redução imposta pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, consequentemente a adoção do regime prisional aberto, e ainda a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos”.



    Sustentam que, “ao requisito intitulado de dedicação à atividade criminosa, a sentença utilizou um ilegal raciocínio dedutivo, absolutamente alheio aos elementos dos autos, carecendo, inclusive de amparo legal, fundamentação jurídica e abrigo jurisprudencial do STF para legitimar a não aplicação da minorante almejada pelo paciente”. 



    Argumentam que “o STF tem entendimento pacificado de que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Presentes, pois, o eventus damni e o periculum in mora que autorizam a concessão de MEDIDA LIMINAR, postula-se aqui dita provisão jurisdicional de urgência, para se determinar o imediato redimensionamento da pena em favor do paciente, e fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, até o julgamento final desta ordem de Habeas Corpus.



    Acaso não seja conhecido o Habeas Corpus, QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO!



    Em face de todo o acima exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio Tribunal a nova dosimetria da pena.



    Subsidiariamente, em remoto caso de não acolhimento da via eleita como correta, requer seja concedido à ordem de ofício, diante do flagrante ilegalidade demonstrada” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 703.947/SC.



    4. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 187.790/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de interposição de agravo regimental. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo improvido” (HC n. 189.985-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Este Supremo Tribunal também tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes precedentes: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    7. Anote-se que, na espécie, a questão referente à não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente posta e verificada em primeiro grau. Tem-se na sentença condenatória transitada em julgado:



    “Tais documentos comprovam a apreensão em poder do réu Carlos Eduardo, de 850 gramas e mais dois pequenos torrões da substância vulgarmente conhecida como maconha; tendo sido apreendidos outros 390 gramas desse mesmo material na residência do casal Éder Alexandre e Rosângela, sendo certo que se trata de produto capaz de causar dependência física e/ou psíquica e que tem seu uso proibido em todo território nacional, conforme Portaria 344, de 12 de maio de 1998, expedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.



    A prova amealhada, da mesma forma, permite inferir que a droga apreendida pertencia aos acusados e se destinava ao comércio. 



    Consta do incluso auto de busca e apreensão (fl 22 e ss dos autos anexos) que, a partir de denúncias anônimas, foi iniciada investigação da possível prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte de Robson Pereira Contador, Elton Maicon da Silva e Carlos Eduardo dos Santos. Segundo relatado, apurou-se que o trio, após se tornar ‘conhecido no tráfico’ pela polícia de Blumenau, teria passado a atuar em Balneário Piçarras. Diante das fundadas suspeitas, foi deferida a realização de interceptação em um aparelho telefônico que, segundo apurado, seria utilizado pelos investigados para prática do tráfico de drogas. Conforme relatado, em um primeiro momento, tinha-se expectativa de que o telefone estaria sendo usado por Carlos Eduardo, quem teria preenchido as respectivas fichas cadastrais; porém, no decorrer da investigação ficou demonstrado que era o casal Éder Alexandre e Rosângela quem efetivamente utilizava o telefone monitorado (fl. 37). Após a interceptação telefônica, foi confirmada a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e realizada busca e apreensão, primeiro no endereço de Carlos Eduardo, e a partir de informações repassadas por ele próprio, na residência de Éder Alexandre e Rosângela, o que culminou na apreensão de grande quantidade de material entorpecente, já mencionada. (...)



    E ainda que os réus Carlos Eduardo e Éder Alexandre tenham alegado que a droga encontrada em seu poder, respectivamente 850 e 390 gramas, era destinada ao consumo próprio, suas alegações ficaram ilhadas nos autos, não encontrando nenhum respaldo probatório, não apenas em razão da quantidade apreendida – por si só incompatível com a alegação de uso próprio -, como também em decorrência das já detalhadas condições em que ocorreu a apreensão (em diligência realizada pela Polícia Federal, que há meses, investiga denúncias contra os réus). Tais elementos, somados às demais provas carreadas aos autos, como as declarações das testemunhas arroladas pela acusação e a transcrição do monitoramento eletrônico, impedem a desclassificação pretendida, pelo que a condenação pelo crime de tráfico é medida que se impõe. (...)



    DOSIMETRIA



    1) CARLOS EDUARDO DOS SANTOS



    Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59 do Código Penal, observada a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie. O acusado não registra maus antecedentes (fls. 57-58 e 111-112) e não há elementos suficientes nos autos para se aferir sua personalidade e sua conduta social. Em que pese a maconha não possuir elevado grau de dependência química, a apreensão de expressiva quantidade desse psicotrópico (850g) constitui circunstância desabonadora. Os motivos e consequências extrapenais não merecem destaque, não havendo que se falar em participação da vítima para prática do delito. 



    Diante das considerações acima, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.



    Na segunda fase da dosimetria, não concorrem circunstâncias agravantes nem atenuantes.



    Na etapa derradeira, tampouco incidem causas de aumento ou de diminuição, considerando que o autor não atende aos requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (dada a dedicação às atividades criminosas), pelo que torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão” (doc. 3).



    O impetrante não trouxe aos autos as decisões do Tribunal de Justiça estadual pelas quais confirmada a condenação.



    8. Pelo que se tem nos autos, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi aplicada com base em elementos concretos, pelos quais comprovada a dedicação do paciente às atividades criminosas, constatada pelas denúncias, investigações policiais e pela interceptação telefônica, tudo constituindo elemento a sustentar fundamentação idônea para negar a aplicação daquela causa de diminuição de pena.



    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório, procedimento incabível em habeas corpus, ainda mais quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.202 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013). 



    No mesmo sentido são estes julgados: HC n. 174.553, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 3.9.2019; RHC n. 189.455, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.8.2020; e RHC n. 160.544-AgR/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe. 16.5.2019.



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora